Tribunal: TJES
Processo: 5005079-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005079-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALDINA SAVIATO BREDA e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005079-70.2023.8.08.0000

A
GV
T
E
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
GV
D
O
:
ALDINA SAVIATO BREDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE MÁCULA – JUROS COMPENSATÓRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO IMPROVIDO.

I –

O trabalho do perito em ação de desapropriação é de suma importância para que se possa aferir o real valor do bem expropriado.

II
–
A
discordância da parte com os critérios adotados pelo perito e a conclusão por ele alcançada, mesmo após a realização de dois esclarecimentos, não tem o condão de ensejar qualquer mácula no trabalho pericial.

III
– A conclusão apontada pelo assistente técnico, por ser um trabalho parcial, promovido unilateralmente pela parte, não tem o condão de refutar a pericia judicial.

IV
–
Nos termos da jurisprudência pátria, os juros compensatórios na desapropriação transitada em julgado antes da conclusão da ADI 2332 pelo STF devem obedecer o percentual de 12%.

V
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005079-70.2023.8.08.0000

A
GV
T
E
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
GV
D
O
:
ALDINA SAVIATO BREDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso dos autos a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que, em sede de liquidação de sentença, acolheu o laudo pericial apresentado fixando o valor da desapropriação em R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil). Ficou consignado, outrossim, que os juros compensatórios seriam de 12% (doze por cento) ao ano.

A EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, interpôs o presente agravo sustentando a desproporcionalidade do valor alcançado, indicando que os juros estariam em desacordo com o determinado pela Suprema Corte, bem como que não houve o devido esclarecimento pericial sobre os critérios de avaliação.

Para
a
recorrente, o valor de indenização deveria corresponder a R$2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais).

Pois bem.

De plano, tenho que não há qualquer nulidade procedimental na decisão objurgada, uma vez que o magistrado singular, a quem compete a análise das provas, entendeu estar suficientemente esclarecida a questão, haja vista que a continuação das discussões sobre a perícia, no seu entendimento, somente importaria em procrastinação do feito.

Decerto, tal conclusão, fundamentada como foi, não tem o condão de importar em qualquer cerceamento de defesa ou nulidade procedimental.

Por esse norte, após analisar com acuidade a peça recursal e os elementos de prova produzidos, também chego a conclusão, na esteira do que registrar o togado primevo, de que não há mácula no trabalho do expert.

O
laudo pericial em questão foi conclusivo no sentido de apontar os valores devidos pela desapropriação, bem como a metodologia empregada.

A
recorrente, tanto antes do ato, como após o ato p
ô
de impugnar o profissional, o trabalho por ele realizado e ainda requerer esclarecimentos sobre o que foi afirmado no documento, ou seja, houve a ampla observância das garantias constitucionais e processuais, sem que, todavia, fosse alcançado o objetivo esperado pela parte, que era a indicação do valor por ela escolhido, o que não pode ser entendido como vício do trabalho do expert.

Registro que o fato de uma das partes não concordar com a conclusão alcançada pelo perito não
implica na invalidação da perícia.

Da análise dos
dois
esclarecimentos
periciais
apresentados pelo
expert

(fls. 1.210/1.219 e 1.366/1.406)
aos quesitos da recorrente é possível perceber que todos os itens foram respondidos com clareza e precisão.

Ao que se percebe, o recorrente objetiva que sejam considerados a título de desapropriação os mesmos critérios utilizados há muitos anos atrás, quando as características do local informado eram absolutamente diversas da que se observou ao longo da tramitação do feito e que se modifica até os dias atuais.

Entrementes, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o valor da indenização do bem expropriado deve ser contemporânea à avaliação judicial, salvo em situações excepcionais, as quais não estão demonstradas nestes autos.

A propósito:

“
[...]4. No caso, não ficou caracterizada situação excepcional capaz de afastar a regra geral que trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial.[...]
(AgInt no AREsp n. 2.192.201/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Destarte, quanto aos elementos apresentados pelo expert, penso que não merece reforma a decisão objurgada.

Dito isto, passo a análise da questão atinente aos juros compensatórios.

Neste ponto, após profunda análise do acervo jurisprudencial pátrio, chego a conclusão de que não há como acolher a tese recursal.

E assim digo, porque a tese majoritariamente difundida nos tribunais do país e também do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não deve ser revisto o percentual a título de juros compensatórios fixados em ações transitadas em julgado.

Na hipótese, o título tornou-se imutável em 2010, ao passo que o acórdão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2332 foi publicad
o somente
em 2019.

A propósito do tema, vejamos precedentes recentes:

DESAPROPRIAÇÃO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DOS
JUROS COMPENSATÓRIOS
. IMPOSSIBILIDADE.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI Nº 2.332/DF. OBEDIÊNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, o título executivo judicial,
transitado
em
julgado
, fixou o percentual de 12% referente aos
juros
compensatórios.2. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, quando o
trânsito
em
julgado
é anterior ao julgamento da ADI 2.332/DF, como no caso dos autos, não é cabível a redução do percentual dos
juros compensatórios
para o patamar de 6%
.3. Precedentes do STJ e desta Corte catalogados. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52656561920238217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antonio Monteiro Pacheco,
Julgado
em: 21-03-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – JUROS COMPENSATÓ
RIOS – CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRONUNCIAMENTO DO STF POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO – DUPLICIDADE DE CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 131 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Na hipótese dos autos, a sentença exequenda, na qual estabelecidos os juros compensatórios em 12% (doze por cento), transitou em julgado em 09/06/2008, isto é, em momento bem anterior à definição, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de que tais juros devem ser aplicados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, consoante decidido na ADI nº 2332/DF, cuja ata de julgamento foi divulgada no DJe de 25/05/2018.[...]
(TJES – Agravo de Instrumento nº 5004710-13.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Julgado em 05/07/2023)

“
[...]
O Tribunal de origem entendeu que eventuais modificações na taxa de juros compensatórios realizadas após a formação do título executivo não devem atingi-lo, consignando, ainda, que o julgamento da ADI 2.332 não se aplica aos feitos já transitados em julgado, como é o caso dos autos.
Por oportuno, destaco o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 98/100): Contudo, a revisão das teses daquela Corte, determinada em razão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI 2332, não alcançará, por disposição expressa do julgado STJ, os feitos já transitados em julgado, que é o caso dos presentes autos.

[...] Registro que o próprio INCRA consignou em sua impugnação que o percentual acumulado de 201,57% para os juros compensatórios se deu em razão de a exequente não ter se utilizado, em seus cálculos, dos novos parâmetros estabelecidos na decisão proferida pelo STF na ADI nº 2332/DF.

A Divisão de Cálculos Judiciais afirma que o excesso encontrado "se deu em função da aplicação no cálculo do expropriado do percentual acumulado de 201,57% para os juros compensatórios, tendo considerado as taxas fixadas na decisão do titulo executivo"- grifei.

Com efeito, considero que a exequente procedeu corretamente, eis que, com o trânsito em julgado da sentença/acórdão, não pode haver modificação do decisum, salvo por meio da competente ação rescisória.

Note-se que, no caso, o trânsito em julgado operou-se em 21 de novembro de 2017 (ID 5448506); antes, portanto, da decisão proferida pelo STF na ADI n° 2332/DF, a qual, apesar de ter alcance erga omnes e ser dotada de efeito vinculante, não atinge os processos em que já se operou a coisa julgada.

É que a declaração de inconstitucionalidade/constitucionalidade não opera seus efeitos diretamente sobre sentenças já transitadas em julgado, cuja desconstituição deve ser realizada por meio de ação rescisória.

Esta Corte Superior de Justiça, adequando-se ao julgamento da ADI 2.332/DF, realizado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) , fixou o entendimento de que "o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97", bem como que "os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência" (Pet 12.344/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020).

Todavia, eventual incorreção dos juros compensatórios definidos em título executivo não constitui circunstância excepcional a justificar a revisão da coisa julgada e a aplicação de índice diverso, notadamente quando o título executivo adotou índice até então vigente no ordenamento jurídico.

(STJ – AREsp 2033171, Min. Paulo Sergio Domingues, Publicado em 12/03/2024)

Como se observa dos arestos supra,
não há como reverter o entendimento fixado na origem.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005079-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: ALDINA SAVIATO BREDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista em Sessão pretérita para melhor examinar da questão controvertida e, após fazê-lo, entendo por bem acompanhar o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, por reputar acertado o valor estabelecido pelo
expert
no laudo pericial, em que consignou como devido a título de desapropriação o valor de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Ademais, considerando que a Sentença objurgada, na qual os juros compensatórios foram estabelecidos em 12% (doze por cento) ao ano, “
tornou-se imutável em 2010, ao passo que o acórdão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2332 foi publicado somente em 2019
”, é de se manter o referido percentual, uma vez que o trânsito em julgado se deu “
em momento bem anterior à definição, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de que tais juros devem ser aplicados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, consoante decidido na ADI nº 2332/DF, cuja ata de julgamento foi divulgada no DJe de 25/05/2018.[...]
(TJES – Agravo de Instrumento nº 5004710-13.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Julgado em 05/07/2023)
”.

Do exposto, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.